Tribunal: TCU
Processo: 029.138/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades na execução dos recursos federais recebidos para ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercícios de 2010 e de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Carlos Evandro Pereira de Meneses; 9.2. acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Israel Alves da Silveira; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Israel Alves da Silveira e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2012 2.600,00 9/5/2012 910,00 31/5/2012 2.340,00 20/6/2012 43.589,00 17/2/2012 3.600,00 17/2/2012 16.952,40 20/6/2012 3.867,50 17/2/2012 440,00 17/2/2012 8.551,84 4/4/2012 1.621,18 9/8/2012 18.000,00 22/8/2012 307,00 30/8/2012 8.000,00 4/9/2012 6.000,00 3/10/2012 25.000,00 6/11/2012 1.400,00 6/11/2012 10.000,00 9.4. aplicar ao Sr. Israel Alves da Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao FNDE; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.